Tribunal: STF
Processo: ARE 1193452
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDOC 2, pp. 109-111):
    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RELAÇÃO INTRAFAMILIAR. ABSOLVIÇÃO REFORMADA.
    Extrai-se dos substratos probatórios amealhados em ambas as fases persecutórias a existência material do crime de estupro e a respectiva autoria, que recai de forma segura sobre o apelante. Condutas que encontram correspondência no artigo 213, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.
    As declarações prestadas de modo coerente pela ofendida tanto na fase policial como em pretório dão conta dos procedimentos empregados pelo acusado para satisfazer sua lascívia deturpada durante cerca de três anos. Aproveitando-se da ausência de sua companheira na residência familiar, o denunciado constrangeu sua enteada – adolescente com 12 anos de idade -, em inúmeras oportunidades, à prática de conjunção carnal, mediante ameaça. Tais episódios delitivos somente vieram à toa quanto a ofendida contava com 17 anos de idade, devido ao temor que sentia tanto do agressor como de sua mãe. Eventuais discrepâncias em seus relatos – perante a Autoridade Policial, aos experts responsáveis pelo laudo de avaliação psiquiátrico e em juízo, não são suficientes para desacreditar suas narrativas, já que os a questão de fundo – abusos – sempre foram relatados pela ofendida, indicando que era obrigada ao coito vagínico e a prática de sexo oral. Circunstâncias que encontram amparo na prova técnica, que detectou sintomatologia compatível com a hipótese de estupro.
    Inicial presunção de inocência derruída ao longo do devido processo, observadas as garantias constitucionalmente postas em benefício do denunciado.
    VALOR PROBATORIO A SER CONFERIDO ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
    Em se tratando de ilícitos sexuais, as declarações da vítima revestem-se de vital importância, consistindo, muitas vezes, no único meio probante capaz de elucidar como os fatos delitivos efetivamente ocorreram.
    As narrativas de criança e de adolescente, vítimas de abuso sexual, apresentam especial importância aos olhos do Poder Judiciário, até porque estes delitos dificilmente contam com testemunhas presenciais, sendo, de regra, cometidos em ambientes privados, inacessíveis ao público.
    Substrato que prepondera sobre a tese defensiva oferecida em juízo, pois para desqualificar o seu conteúdo, necessárias informações que realmente incutam dúvida no julgador, não bastando a mera argumentação retórica quanto à invalidade do relato da infante. Ausência de indicativo de inimizade, de espírito de vingança ou de fato outro caracterizador de graciosa inculpação.
    CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO.
    A espécie em análise permite a configuração do concurso previsto no artigo 71 do Estatuto Repressivo, em razão de estarem preenchidos os seus requisitos.
    A regra da continuidade delitiva está prevista no caput do artio 71 do Estatuto Repressivo e aplica-se aos casos em que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, de lugar, de maneira de execução e de outras semelhanças, os subsequentes são havidos como continuação do primeiro.
    Na hipótese, as ações foram cometidas contra a ofendida em circunstâncias de tempo similares, sempre no local de habitação familiar, além de executadas da mesma forma, semelhanças estas autorizadoras da ficção jurídica.
    A dosagem dessa espécie de concurso pode orientar-se não apenas pelo critério do número de ilícitos, viabilizando-se também a consideração de aspectos subjetivos como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do fato.
     A verificação conjunta dos elementos colacionados aos autos autoriza a elevação da corporal na fração de 2/3, como disposto na sentença.
    APENAMENTO.
    Pena confirmada em 16 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 163).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o Tribunal não trouxe fundamentação idônea para determinar o acréscimo da pena-base em razão das consequências do delito.
    Submetido a juízo de retratação, o acórdão foi mantido pelo órgão prolator (eDOC 9, p. 14).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, a pena-base fixada no acórdão recorrido está devidamente fundamentada, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Da mesma forma, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Intimem-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente